Tribunal: TJES
Processo: 5011653-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011653-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE
AGRAVADO: ALDENIRA MUTZ e outros (3)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM FACE DE TODOS OS RÉUS. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO. CONDOMÍNIO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO EM FACE DO CONDÔMINO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de não aplicar o Código de Defesa do Consumidor em caso de relação entre condômino e condomínio.

2. O condomínio não pode ser enquadrado como fornecedor, uma vez que não desenvolve atividade produtiva, nem comercializa ou presta serviço no mercado de consumo, da mesma forma que o condômino não se revela destinatário final de serviço, mas efetivo coproprietário do bem.

3. O julgador de origem parece não ter considerado que o polo passivo da demanda é composto por diversos réus, sendo necessário diferenciar o regime jurídico aplicável a cada um deles.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE
, contra decisão (ID 3818101 – fls. 01 e seguintes) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
(número 0015937-2016.8.08.0012), inverteu o ônus da prova, por considerar que entre o condomínio e o condômino existe relação de consumo.

Em suas razões recursais (ID 3817967), o agravante argumenta que a parte agravada ajuizou a demanda originária objetivando a reparação de danos decorrentes da interdição da garagem do condomínio.

Ocorre que, na manifestação guerreada, que inverteu o ônus da prova em favor do condômino autor e em desfavor do condomínio recorrente, teria o julgador incorrido em erro, por tratar-se de hipótese na qual não existe relação de consumo.

Argumenta ainda no sentido da ausência de responsabilidade do condomínio pelos fatos narrados no processo de origem, cabendo tal obrigação apenas às rés
BIG FIELD INCORPORAÇÕES S/A
,
D’ANGELO INCORPORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e da
MCA TECNOLÓGICA E ESTRUTURAS
.

Dessa forma, pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, com consequente suspensão da decisão agravada, até o julgamento final do presente agravo de instrumento.

No mérito, pretende reforma da decisão recorrida, para afastar a determinação de inversão de ônus da prova em desfavor do condomínio agravante.

“Decisum” (ID 3930673), deferindo em parte o pedido liminar de efeito suspensivo.

Os recorridos, a despeito de intimados, deixaram de apresentar contrarrazões (ID 4457683).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a expor.

Primeiramente, ressalto que um dos argumentos apresentados pelo agravante diz respeito à possível ausência de responsabilidade do condomínio pelos fatos narrados na inicial.

Ocorre que, conforme pode se inferir na decisão objurgada, esta analisou apenas a questão de fundo, relacionada ao saneamento do processo e à inversão do ônus da prova.

Senão, vejamos seus trechos mais relevantes (ID 3818101 – fls. 01 e seguintes):

[...] Converto o julgamento em diligência.

Compulsando os autos, verifico que alguns pontos precisam ser sanados antes do provimento final deste Juízo.

Vejo que a autora formulou pedido de inversão do ônus da prova e reputo necessária a análise do requerimento anteriormente à prolação da sentença, a fim de que as partes possam se desincumbir de seus ônus.

Na hipótese vertente, devem incidir as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), porque a existência de relação de consumo entre os litigantes é manifesta. A autora se enquadra na definição de consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, pois que supostamente utilizou o serviço como destinatária final
.

A requerida, por seu turno, se ajusta à definição de fornecedor, contemplada no art. 3º caput da Lei n. 8.078/1990, pois trata-se de pessoa jurídica que presta serviço no mercado de consumo, sendo relevante dizer, outrossim, que de acordo com o § 2º do referido comando legal, “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração”
.

Dessa forma, resta assente que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, motivo pelo qual deve ser interpretada em conformidade com os preceitos contidos no CDC
.

Em se tratando de incidência do CDC, entendo ser oportuna a apreciação do ônus da prova.

Para que haja a inversão do ônus da prova, faz-se necessária a comprovação de pelo menos um de dois requisitos: a verossimilhança das alegações ou a demonstração de sua hipossuficiência perante o fornecedor.

Na hipótese vertente, vislumbro a hipossuficiência da autora, definida pela doutrina majoritária como “espécie de vulnerabilidade processual, por exemplo, para fazer uma prova custosa e difícil para ele (o consumidor)”.

Desse modo, vejo que se encontram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, pelo que defiro a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, do que me valerei se necessário
. [...].

Como se depreende, o magistrado
a quo
determinou apenas a inversão do ônus da prova, ao entender que seria aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sem diferenciar os requeridos.

Assim, a falta de enfrentamento expresso da questão central, relacionada à responsabilidade civil das rés, faz com que a matéria não possa ser analisada por esta Corte, antes da manifestação do juízo de origem acerca da temática, sob pena de supressão de instância.

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no decisum, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Por conseguinte, entendo que não há possibilidade de examinar o referido argumento, uma vez que a devolutividade do agravo de instrumento limita-se à questão resolvida diretamente pela decisão recorrida, sendo o eventual dever de indenizar elemento a ser analisado no mérito do feito originário.

Ato seguinte, quanto à inversão do ônus da prova, ressalto que, como bem destacou o agravante, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de não aplicar o Código de Defesa do Consumidor em caso de relação entre condômino e condomínio.

Senão, vejamos o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

P
ROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCON. FISCALIZAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. ABRANGÊNCIA. CONDOMÍNIOS. DÍVIDA SUB-ROGADA. EMPRESA DE COBRANÇA
.

1. A dívida cobrada em sub-rogação mantém a mesma natureza da original, para aferição da relação de consumo.

2.
Inexistindo caráter consumerista na relação entre condômino e condomínio, tampouco haverá dita natureza na relação entre a empresa de cobrança contratada pelo condomínio e o condômino
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ; AgInt-REsp 1.419.490; Proc. 2013/0385262-5; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 24/06/2022)

Da mesma forma, destaco o posicionamento de outros Tribunais de Justiça:

[...] 1 -
A jurisprudência é pacífica ao afirmar que os conceitos de condômino e condomínio não se enquadram aos de consumidor e fornecedor, uma vez que não existe uma relação de consumo, e também não atendem aos requisitos mínimos que definem consumidor e fornecedor nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90
. [...] (TJGO; AC 5407182-56.2018.8.09.0024; Caldas Novas; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes; Julg. 06/12/2022; DJEGO 08/12/2022; Pág. 4859)

[...] 3.
Inaplicabilidade do CDC na relação entre condômino e condomínio. Ausência de relação de consumo. Precedentes do STJ.
[...] (TJPR; Rec 0002345-13.2017.8.16.0004; Curitiba; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira; Julg. 24/10/2022; DJPR 24/10/2022)

Dessa forma, tem-se que, sendo o agravante condomínio edilício, não há que se falar em vínculo de consumo em relação aos condôminos que o integram.
Isso porque, ao que tudo indica, o condomínio não pode ser enquadrado como fornecedor, uma vez que não desenvolve atividade produtiva, nem comercializa ou presta serviço no mercado de consumo, da mesma forma que o condômino não se revela destinatário final de serviço, mas efetivo coproprietário do bem.

Ora, o julgador de origem, ao proferir a decisão, parece não ter considerado que o polo passivo da demanda é composto por diversos réus, sendo necessário diferenciar o regime jurídico aplicável a cada um deles. Assim, não se afigura razoável que a inversão do ônus da prova seja procedida de forma indiscriminada em face de todos os litisconsortes passivos.

Nesse sentido, destaco que os formadores do litisconsórcio passivo são:
BIG FIELD INCORPORAÇÕES S/A
;
D’ANGELO INCORPORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
;
MCA TECNOLÓGICA E ESTRUTURAS e MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE
.

Portanto, entendo que, em relação ao ora agravante,
MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE
, não há vínculo consumerista com a autora agravada,
ALDENIZA MUTZ
, o que é suficiente para reforma parcial da decisão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão saneadora e afastar a inversão do ônus da prova e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor apenas em relação ao condomínio agravante.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/06/2023 às 22:00:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46628121062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR